Tribunal: CARF
Processo: 10735.722933/2011-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-20
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10735.722933/2011-81
Recurso
Voluntário
Resolução no
2001-000.106 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
20 de dezembro de 2022
Assunto
CONVERSÃO EM DILIGÊNCIA
Recorrente
NIDIA MAJEROWICZ
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à Unidade de Origem, para que esta proceda ao
atendimento das solicitações de informações.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Trata o presente processo de impugnação à exigência formalizada através de notificação
de lançamento de imposto de renda pessoa física, fls. 3/9, resultante de procedimento de
revisão de declaração de ajuste do exercício 2009, ano-calendário 2008, por meio da
qual se exige o crédito tributário de R$ 4.493,59, assim discriminado:
DEMONSTRATIVO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO
CÓD
DARF
VALORES EM
REAIS
IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA - SUPLEMENTAR - SUJEITO A
MULTA DE OFÍCIO
2904
2.251,98
MULTA DE OFÍCIO - PASSÍVEL DE REDUÇÃO

1.688,98
JUROS DE MORA - CALCULADOS ATÉ 31/10/2011

552,63
IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA
0211
0,00
MULTA DE MORA

0,00
JUROS DE MORA (ATÉ 31/10/2011)

0,00
VALOR DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO APURADO

4.493,59
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10735.722933/2011-81
Fl. 66
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 2001-000.106 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10735.722933/2011-81

O lançamento, conforme descrição dos fatos e enquadramento legal da Notificação,
refere-se à omissão de rendimentos do trabalho com ou sem vínculo empregatício
informado em DIRF –Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte pela Caixa
Econômica Federal no valor de R$ 10.081,95. Na apuração do imposto devido, foi
compensado o imposto de renda retido sobre os rendimentos omitidos no valor de
R$302,46.
Foram ainda lançadas na notificação as infrações: dedução indevida de contribuição
patronal (R$651,40) e dedução indevida de incentivo (R$600,00) devido ao não
atendimento a intimação para apresentação de documentos.
Cientificada do lançamento em 22/11/2012, a contribuinte apresentou impugnação em
15/12/2011.
Informa que o valor considerado omitido foi declarado em seu valor líquido e é
decorrente de ação judicial movida pelo sindicato relativo a valor de insalubridade.
Salienta que a declaração foi feita considerando os artigos 12 e 12-B da Lei 7.713/88.
No tocante a dedução de incentivo informa a juntada de comprovantes de pagamentos
feitos diretamente aos fundos de assistência da criança e do adolescente controlados
pelos Conselhos Municipais, Estaduais ou Nacional dos Direitos das Crianças e dos
Adolescentes, tendo respeitado o limite de 6% do imposto devido apurado na
declaração.
Também informa a juntada de comprovantes de contribuição patronal paga a
Previdência Social como empregador doméstico.
Ressalta que no dia 26 de agosto de 2011, compareceu a Agencia da Receita Federal em
Nova Iguaçu onde apresentou alguns documentos, tendo estranhado a Notificação que
desconheceu a documentação apresentada.
Pede o acolhimento da impugnação e o cancelamento do débito.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
DEDUÇÃO DE INCENTIVO. FALTA DE COMPROVAÇÃO. São passíveis de serem
consideradas como deduções de incentivo apenas as contribuições a fundos controlados
pelos Conselhos Municipais, Estaduais e Nacional dos Direitos da Criança e do
Adolescente, as contribuições efetivamente realizadas em favor de projetos culturais e
os investimentos feitos a título de incentivo às atividades audiovisuais conforme
regulamentado na legislação vigente a época.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO EMPREGADOR DOMÉSTICO. A
dedução da contribuição patronal do empregador doméstico está condicionada à
comprovação do recolhimento da contribuição à Previdência Social por meio de GPS,
bem como do vínculo empregatício registrado em CTPS, observadas as demais
disposições contidas na Lei.
RENDIMENTOS
RECEBIDOS
ACUMULADAMENTE.
AÇÃO
JUSTIÇA
FEDERAL. TRIBUTAÇÃO PELO REGIME DE COMPETÊNCIA.
Em consonância com o julgamento do Supremo Tribunal Federal, que decretou a
inconstitucionalidade da tributação, pelo regime de caixa, dos rendimentos decorrentes
de ação judicial recebidos acumuladamente até o ano-calendário 2.009, considera-se
improcedente o lançamento correspondente à omissão dos referidos rendimentos, uma
vez não observado o regime de competência quando do cálculo do imposto devido.
Cientificado da decisão de primeira instância em 16/05/2016, o sujeito passivo
interpôs, em 15/06/2016, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
Fl. 67
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 2001-000.106 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10735.722933/2011-81

sustentando, em apertada síntese, que o recolhimento de contribuição previdenciária oficial está
comprovado nos autos.
É o relatório.
Voto
Conselheiro(a) Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
Para boa compreensão do quadro fático-jurídico, é necessário que o sujeito
passivo providencie documentos processuais adicionais, pois as peças juntadas aos autos não
insuficientes para determinação do alcance do processo judicial referido nas razões recursais.
Para que este Colegiado possa compreender o quadro fático-jurídico, com a
observância estrita de eventuais decisões, faz-se necessário ampliar a instrução dos autos, para
que a autoridade de origem ou o órgão preparador informe se há registro, no sistema, dos
recolhimentos indicados pelas GPS juntadas pela recorrente.

Conclusão
Por todo o exposto, voto por CONVERTER O PRESENTE JULGAMENTO EM
DILIGÊNCIA, com a devolução dos autos à Unidade de Origem da Receita Federal, para que a
mesma proceda ao atendimento das solicitações de informações, conforme quesitos acima.
(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino

Fl. 68
DF CARF MF
Original